Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NA ESPÉCIE. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES E CONFIRMANDO A VERSÃO DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. DOLO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A ausência de laudo pericial atestando as lesões corporais experimentadas pela vítima, no caso concreto, não justifica a absolvição do réu, máxime porque que tais lesões foram objeto de registro fotográfico e estão corroboradas pelos relatos da vítima e da informante.
3. Inviável a desclassificação da conduta delitiva imputada ao réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei de Contravenções Penais quando inexistir ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos.
4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância mormente quando em consonância com os demais elementos de prova.
5. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos e as declarações da vítima não foram utilizados de forma isolada, tampouco como prova única, para fundamentar o decreto condenatório, mas sim associados aos demais elementos de prova para formar a convicção do julgador.
6. Recurso conhecido e desprovido.